Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723599-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO, REGINA MACIEL DE AQUINO AGRAVADO: JURANDIR DE AQUINO, ALDAIZA BATISTA DE AQUINO, ESPÓLIO DE JURANDIR DE AQUINO, SUZETTH INACIA PEREIRA, JURANICE BARROS DE AQUINO, WALLYSSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Os agravantes alegam a nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que não houve fundamentação. Apresentam as impugnações ao esboço de partilha apresentado pela inventariante. Mencionam que não foram apresentados extratos indicando os valores existentes na conta bancária do falecido, bem como afirmam que há diferenças de valores percebidos pela inventariante na locação de imóvel, que integra o espólio. Contudo, verifico que o pedido formulado no presente recurso é genérico, sem esclarecer a pretensão dos agravantes, caso o agravo seja provido. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formulem os agravantes adequadamente o pedido principal, esclarecendo a pretensão postulada no presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora